Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005979-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
BARÃO DE SERRO AZUL TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BARÃO DE SERRO AZUL TRANSPORTE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1006660-52.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil.
Em síntese, aduz a agravante que ajuizou ação anulatória, tendo em vista que teve lavrado contra si TAD n. 1146861-1 - R$ 46.872,00; TAD n. 1146652-3 – R$ 98.313,60, TAD n. 1146538-3 – R$ 56.459,55 e TAD n. 1146157-4 – R$ 114.316,34, nos termos dos artigos 35-A e 35-B da Lei do ICMS n. 7.098/98 e art. 952, §1o, I do RICMS/MT, o qual lhe exige o pagamento de ICMS.
Afirma que inexiste a relação jurídica tributária, uma vez que, a empresa é distribuidora de alimentos e realiza distribuição dos produtos para as filiais localizadas em outras unidades da federação e sofre com a retenção de mercadorias pelo fisco do Estado de Mato grosso, pois entendem que é devido o ICMS da operação por antecipação ainda que se trate de mercadoria vinculada à nota de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, mantendo a mercadoria apreendida até a comprovação do efetivo recolhimento do tributo.
Ademais, realça que, o juiz a quo negou a concessão da antecipação de tutela sob entendimento que, supostamente, implicaria em esgotamento do objeto da lide, posto que a concessão do pedido adentraria ao mérito da presente ação. Porém, defende o agravante que, “a medida não esgota o objeto da ação uma vez que caso haja revogação da liminar o fisco poderá promover a cobrança do ICMS.”
Salienta a Agravante que “a liminar requerida na presente demanda se embasa na suspensão da exigibilidade do ICMS e na abstenção de apreensão de mercadoria como métodos coercitivos para a cobrança de tributo, já o pedido final da demanda é que seja declarada a inexigibilidade do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular”. Desta maneira, é possível a concessão da tutela antecipada, porque a apreensão da mercadoria implica em meio coercitivo de cobrança de tributo.
Assim, destaca que o fumus boni juris está comprovado, haja vista é assegurado ao contribuinte realizar traslado interestadual de sua mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa sem ser compelida a recolher o ICMS antecipado. É assegurando, ainda, que os bens do contribuinte não sejam apreendidos injustamente como meio coercitivo ao recolhimento do tributo, em consonância com as Súmulas do STF n. 70, n. 323 e n. 547.
Com essas razões, postula a concessão da liminar de tutela de evidência, a fim de que:
a) a agravada se abstenha de apreender carga como meio coercitivo da cobrança de ICMS antecipado, nas operações de transferência de mercadorias entre as unidades da empresa agravante, nos termos das Súmula 166 do STJ e Sumula 323 do STF;
b) de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à antecipação do ICMS, cobrado no translado interestadual, nos termos das Súmula 166 do STJ e Recurso Repetitivo RESP.
Ao fim, pretende ver confirmada a decisão liminar.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas, tão somente o exame da necessidade e do cabimento da medida postulada.
Para o deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 311 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
No caso em exame, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
É sabido que a apreensão de mercadorias pelo agente fiscal, por si só, não é ato ilegal, na medida em que o ordenamento jurídico prevê esta prerrogativa, a ser utilizada de forma excepcional, pois se impõe prevalecer a garantia insculpida no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
Nesse contexto, consolidou-se o entendimento segundo o qual é permitido ao agente fiscal se valer do poder de polícia quando há divergência entre as diversas vias do documento fiscal e outras hipóteses que revelem a inidoneidade do documento, pois tais situações podem gerar repercussão tributária no recolhimento do ICMS tanto no estabelecimento emitente quanto no adquirente.
Inclusive, vale ressaltar que a exceção à regra constitucional de livre trânsito também está prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso, notadamente no § 5o do artigo 150, cujo teor é no sentido de ser possível limitar o tráfego de bens, desde que a mercadoria esteja desacompanhada de documentação fiscal ou acompanhada de nota fiscal inidônea.
Na hipótese vertente, verifica-se, a partir dos respectivos Termos de Apreensões e Depósitos, que as notas fiscais apresentada pela agravante são inidôneas em razão de situação irregular da mercadoria ou serviço, nos termos dos artigos 35-A e 35-B, incisos I, II e VII, da Lei n. 7.098/98, bem como Art. 2o, Art. 3o, Art. 4o, Art. 72 e Art. 95 do RICMS-MT, inferindo-se que foi constatada suspensão do imposto de forma indevida e a falta do protocolo de intenção entre os estados onde ocorrer a industrialização do produto.
Deveras, consta em um dos Termos de Apreensões e Depósitos no 1146861-1 a descrição da seguinte irregularidade:
“O benefício fiscal da isenção prevista no artigo 85 do anexo IV do RICMS/MT (Zona franca de Manaus), abaixo reproduzido, não se aplica para saída de produtos primários para comercialização, e para industrialização de produtos primários de produção mato-grossense tem que ter o protocolo de intenção entre os estados, conforme previsto no § 6o.” Do artigo 29, anexo VII do RICMS/MT), (Id. 82874547 – autos de origem).
Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados nas razões recursais, tem-se que os Termos de Apreensões e Depósitos é ato administrativo e como tal goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que a recorrente não demonstrou, de forma cristalina, a irregularidade do ato administrativo praticado pelas autoridades impetradas, assim como não acostou documentos capazes de evidenciar conduta ilegal ou arbitrária atribuída aos agentes públicos.
Por essa razão, vê-se que a apreensão foi realizada em razão da mercadoria estar acompanhada da documentação fiscal inidônea, e não como meio coercitivo objetivando o pagamento de tributo, constatação esta que afasta a probabilidade do direito em favor da agravante.
A propósito, em situações semelhantes, este Sodalício assim já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mesmas circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.” (N.U 1015201-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021). (Grifou-se).
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. APREENSÃO DE MERCADORIA COM NOTA FISCAL IRREGULAR. PLEITO DE LIBERAÇÃO. LEGALIDADE DA RETENÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITO VINCULANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação em que os Recorridos EDMAR BUENO DA SILVA E E. A. BRINDES ME postulam pela liberação da mercadoria apreendida em 26/09/2009 consoante se infere no auto de apreensão n.o 750037-3 colacionado no ID 2852398, uma vez que ilegal a sua retenção após a lavratura do auto de infração e aplicação da multa, competindo ao ente público valer-se dos meios necessários à cobrança e execução do tributo e multa. 2. Acerca da aplicabilidade da Súmula 323 do STF[1], o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) decidiu, com efeito vinculante, que o tipo de apreensão efetuada no caso em comento não se enquadra na situação esposada no referido verbete sumular. 3. A retenção da mercadoria não se destina a compelir os Recorridos ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia. 4. Destarte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal regular, de modo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0009841-64.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021). (Grifou-se)
“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. 1. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 2. Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1006744-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020). (Grifou-se)
Assim, tendo entendido o Fisco pela irregularidade do transporte da mercadoria por ausência de nota fiscal idônea, a princípio, o caso não retrata uma apreensão como meio coercitivo para mera cobrança de tributo, mas uma possível infração tributária material decorrente da ação ou omissão do sujeito passivo, que possivelmente causa dano ao erário.
Inclusive, vale destacar que a Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada somente quando a apreensão da mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal idônea ou restar verificada qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado